Tribunal: TJPA
Processo: 0803183-71.2026.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803183-71.2026.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: BENEVALDO RAMOS FARIAS, JOAO PANTOJA LYRA, TRANSMARUA NAVEGACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA. EMPRESA NÃO LOCALIZADA NO DOMICÍLIO FISCAL. CERTIDÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÚMULA 435 DO STJ. RESPONSABILIDADE DE SÓCIO-GERENTE. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pelo Estado do Pará contra decisão proferida nos autos de Execução Fiscal que tornou sem efeito anterior determinação de redirecionamento da execução aos sócios da empresa executada Transmarua Navegação Ltda., excluindo-os do polo passivo sob o fundamento de ausência de comprovação da condição de sócios e de esgotamento das diligências para sua localização. O agravante sustenta a ocorrência de dissolução irregular da empresa, demonstrada pela impossibilidade de localização da pessoa jurídica em seu domicílio fiscal, requerendo o restabelecimento do redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a não localização da empresa executada em seu domicílio fiscal caracteriza presunção de dissolução irregular apta a autorizar o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes; e (ii) estabelecer se a certidão lavrada por Oficial de Justiça constitui elemento suficiente para fundamentar o redirecionamento da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 135, III, do CTN admite a responsabilização pessoal de diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas quando configurados atos praticados com excesso de poderes ou infração à lei, ao contrato social ou aos estatutos.

4.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite o redirecionamento da execução fiscal aos sócios nos casos de dissolução irregular da sociedade empresária, não se confundindo essa hipótese com o mero inadimplemento da obrigação tributária.

5.

A alteração do domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes configura presunção de dissolução irregular da empresa, legitimando o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes.

6.

A Súmula 435 do STJ estabelece que se presume dissolvida irregularmente a empresa que deixa de funcionar em seu domicílio fiscal sem comunicação aos órgãos competentes, autorizando o redirecionamento da execução fiscal.

7.

A certidão do Oficial de Justiça que atesta a inexistência da empresa no endereço constante de seus registros fiscais constitui indício suficiente de dissolução irregular e comprova a impossibilidade de localização da pessoa jurídica.

8.

Compete aos administradores manter atualizados os registros empresariais e comerciais da sociedade, especialmente quanto à localização e eventual encerramento das atividades, sendo que a omissão gera presunção de prática irregular.

9.

A inexistência da empresa em seu domicílio fiscal, associada à ausência de comunicação aos órgãos competentes, evidencia dissolução irregular da pessoa jurídica e autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios administradores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A não localização da empresa executada em seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, gera presunção de dissolução irregular e autoriza o redirecionamento da execução fiscal aos sócios-gerentes.

2.

A certidão de Oficial de Justiça que atesta o encerramento das atividades ou a inexistência da empresa no endereço cadastrado constitui prova idônea para caracterizar a dissolução irregular da pessoa jurídica.

3.

O redirecionamento da execução fiscal fundamentado na dissolução irregular independe da demonstração de mero inadimplemento tributário, exigindo a presença de circunstâncias que evidenciem infração à ordem legal e registral da sociedade empresária.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 135, III; CPC, art. 178.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 435; STJ, AgInt no AREsp 1.832.978/PR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 26.09.2022, DJe 03.10.2022; STJ, REsp 1.654.964/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 28.03.2017, DJe 02.05.2017.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da

3
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do agravo de instrumento
e
,
no mérito, dar
-lhe provimento, nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Sessão de Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 28 de maio a 08 de junho de 2026.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam os presentes autos de
Recurso de Agravo de Instrumento com Pedido de Antecipação de Tutela interposto pelo
Estado do Pará
em face da
decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba nos autos da
Ação de Execução Fiscal
(Proc. nº

0108475-34.2007.8.14.0133
)

ajuizada em desfavor de
Benevaldo Ramos Farias e outros.

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“1. À Secretaria para as providências necessárias, nos termos do Ofício Circular nº 175/224 da CGJ, especialmente quanto à
inclusão do CPF/CNPJ da parte executada
nas informações do sistema.

2. Torno sem efeito a Decisão ID 72209315, pois que não houve desconsideração da personalidade jurídica e, ainda, diante da tese firmada no Tema nº 981 pelo STJ, da ausência de documento comprobatório da qualidade dos sócios e considerando a ausência de esgotamento das diligências para localização dos mesmos.
Promova-se a exclusão dos sócios do polo passivo nas informações do processo.

3. Citada a empresa por edital, certifique-se acerca da oposição de embargos e, em caso negativo:

a)
promova-se imediatamente a inclusão do nome da parte executada no sistema SERASAJUD
, na forma do 5º, inciso VII da Portaria nº 5890/2017-GP (DJE 6340/2018 de 08.01.2018).

b)
nomeio, desde já a Defensoria Pública como curador especial à lide para a empresa executada
, a quem os autos deverão ser remetidos para defesa, nos termos do art, 72, II do CPC.

4. Após, intime-se o exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 5(cinco) dias, apresentando documentação pertinente, sob pena de aplicação do teor do art. 40 da LEF.”

Nas razões recursais (Num. 33696343 - Pág. 1/13),
o patrono do agravante narrou que a ação supramencionada foi ajuizada no dia 24/09/2007 e possui o valor consolidado de R$ 5.057.098,72 (cinco milhões, cinquenta e sete mil, noventa e oito reais e setenta e dois centavos), o que autoriza o Estado de obter o crédito fiscal exequendo com êxito.

Salientou que, após proferido o despacho citatório, foi expedida uma certidão pelo Oficial de Justiça atestando que não foi possível a realização de citação da empresa executada, em virtude da não localização do endereço indicado.

Esclareceu que o Juízo
a quo
deferiu o pedido de redirecionamento para a devida citação dos sócios.

Mencionou que, posteriormente, a autoridade de 1º grau proferiu a decisão ora recorrida, tornando sem efeito a decisão que ordenou o redirecionamento aos sócios sob o argumento de ausência de documento de comprovação e ausência de esgotamento das diligências para a localização destes.

Arguiu que houve a dissolução da pessoa jurídica, dado que a mera mudança de local sem a autorização e comunicação prévia as autoridades fiscais já configuram a dissolução irregular, como já pacificado na jurisprudência pátria.

Sustentou que a citação da empresa executada por edital, como reconhecido nos autos, evidencia a dificuldade de localização da pessoa jurídica, circunstância que, por si só, reforça a presunção de dissolução irregular, legitimando o redirecionamento da execução aos sócios administradores.

Ressaltou que o redirecionamento é cabível quando baseado na dissolução irregular ou na presunção de sua ocorrência, sendo que no caso vertente há uma Certidão do Oficial de Justiça que possibilita o redirecionamento, pois informa com clareza que a empresa executada não exerce sua atividade comercial no endereço que consta no cadastro registado no Fisco Estadual.

Aduziu que a exclusão prematura dos sócios do polo passivo favorece a inadimplência tributária e inviabiliza a satisfação do crédito público, em afronta aos princípios da eficiência administrativa e da supremacia do interesse público, devendo, por isso, manter o devido redirecionamento.

Ao final, pugnou pelo deferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sendo determinado o restabelecimento do andamento processual, com o devido redirecionamento da execução fiscal em face dos sócios, nos autos da Execução Fiscal 0108475-34.2007.8.14.0133.

No mérito, requer o provimento do recurso.

Após a regular distribuição do recurso, o feito veio à minha relatoria e, através da decisão de
ID 33923987 - Pág. 1/4
, deferi o pedido de
antecipação de tutela recursal
e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação dos agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

Os agravados apresentaram contrarrazões ao presente recurso, pugnando, em resumo, pelo desprovimento do agravo interposto pelo Estado do Pará (Num. 34634342 - Pág. 1/6).

Após o encaminhamento do processo ao Órgão Ministerial, o eminente Procurador de Justiça, Dr. Roberto Antônio Pereira de Souza, arguiu que deixava de exarar parecer no caso dos autos, visto que o mesmo não justificava a intervenção do
Parquet
, conforme preceitua o art. 178 do NCPC (Num. 34748156 - Pág. 1
/4)
.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito do recurso.

O objeto central do presente agravo consiste em discutir se está correta ou não a decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marituba, que, nos autos da
Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Estado do Pará em desfavor de
Benevaldo Ramos Farias e outros, tornou em
sem efeito a decisão monocrática anterior que ordenava o redirecionamento da referida ação aos sócios da empresa Transmarua Navegação Ltda, sob o argumento de ausência de documento de comprovação e ausência de esgotamento das diligências para a localização destes.

Ressalto, inicialmente, que nos termos do art. 135, inciso III, do CTN, são pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, os diretores, os gerentes ou os representantes das pessoas jurídicas.

Nesse sentido, o colendo Superior Tribunal de Justiça, disciplinando o artigo 135 do CTN, admite o redirecionamento da execução fiscal aos sócios, quando comprovada a prática de ato ilícito (excesso de poder, infração à lei ou ao estatuto) ou nos casos de dissolução irregular, não se incluindo na hipótese o simples inadimplemento de obrigações tributárias.

Importante salientar, ainda, que a mera alteração do domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competente constitui presunção de dissolução irregular da empresa, o que também autoriza o redirecionamento da execução fiscal para o sócio administrador.

Nessa esteira, o verbete de súmula 435 do STJ legitima o redirecionamento da execução sempre que houver a dissolução irregular da empresa. Senão vejamos,
in verbis
:

“Súmula 435. Presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente.”

No caso dos autos, analisando a documentação constante na ação em trâmite perante a autoridade de 1º grau, verifiquei a existência de uma certidão exarada pelo Oficial de Justiça atestando que não havia realizado a citação da empresa executada em razão de não ter encontrado nenhuma passagem com o nome do local onde deveria estar localizada a referida empresa no município de Marituba, bem como não havia localizado nenhum logradouro com o nome que constava no mandado de citação.

Nesse contexto, destaco que é dever dos sócios administradores das empresas manter atualizados os registros empresariais e comerciais, em especial quanto à localização da empresa e a sua dissolução, extraindo-se da inércia uma presunção a ocorrência de ilícito.

Outrossim, não tendo sido encontrada a empresa executada em seu domicílio fiscal em virtude da omissão de declarações, entendo que se encontra presumida a dissolução irregular da pessoa jurídica, o que autoriza o redirecionamento do feito executivo aos sócios da empresa executada.

Ademais, o colendo STJ possui entendimento firmado no sentido de que a certidão emitida por Oficial de Justiça, atestando que a empresa devedora não funciona mais no endereço constante dos seus assentamentos na Junta Comercial, constitui indício suficiente de dissolução irregular e autoriza o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios-gerentes.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes julgados do Tribunal da Cidadania:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. REDIRECIONAMENTO. POSSIBILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE.
1. A dissolução irregular da pessoa jurídica devedora constatada por meio de certidão do oficial de justiça em que atestado o encerramento das atividades no endereço informado é causa suficiente para o redirecionamento da execução fiscal em desfavor do sócio-gerente. Inteligência da Súmula 435 do STJ.
2. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice na Súmula 7 do STJ, porquanto a verificação da ausência de responsabilidade tributária em razão de dissolução irregular da sociedade empresária depende do exame de provas, providência inadequada em sede de recurso especial. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1832978 PR 2021/0031619-4, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 26/09/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/10/2022)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO CONTRA SÓCIO-GERENTE. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. SÚMULA 435/STJ. SÚMULA 83/STJ. FORTES INDÍCIOS DE DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. 1. É firme a orientação no sentido de que a dissolução irregular da empresa sem deixar bens para garantir os débitos, ao contrário do simples inadimplemento do tributo, enseja o redirecionamento da execução fiscal contra os sócios-gerentes, independentemente de estar caracterizada a existência de culpa ou dolo por parte destes.
2. A certidão emitida pelo Oficial de Justiça que atesta que a empresa devedora não mais funciona no endereço constante dos assentamentos da junta comercial é indício de dissolução irregular, apto a ensejar o redirecionamento da execução para o sócio-gerente, nos termos da Súmula 435/STJ.
Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1654964 SP 2015/0325989-6, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 28/03/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2017)”

Por conseguinte, impõe-se a modificação da decisão agravada, sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal formulado pelo agravante, com a
determinação do redirecionamento da Execução Fiscal 0108475-34.2007.8.14.0133 em face dos sócios da empresa
Transmarua Navegação Ltda
.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
, sendo deferido o pedido de antecipação de tutela recursal, nos termos da fundamentação supramencionada.

É como voto.

Belém,
28
de
maio
de 20
26
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 09/06/2026